Tribunal: TJDFT
Processo: 0026026-15.2013.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES. POSSIBILIDADE. LIMITE DE RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. REGIME DE SOLIDARIEDADE CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO. INTELIGÊNCIA DO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. TRATAMENTO UNIFORME RECONHECIDO AOS LITISCONSORTES. EXCLUSÃO DA FIADORA DO POLO PASSIVO DA LIDE. COISA JULGADA MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Possibilidade de penhora de bem família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel comercial (art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990). Constitucionalidade reconhecida pelo e. STF, na deliberação sobre o Tema n. 295, e legitimidade da constrição afirmada no c. STJ, no julgamento do Tema n. 708 pela sistemática dos recursos repetitivos e no Enunciado 549 de sua jurisprudência. 2.1. Observância obrigatória de entendimentos consolidados em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 927, III e IV, do CPC).
3. A instituição contratual de regime de solidariedade, por si só, não implica necessariamente a formação de litisconsórcio unitário. Todavia, se o objeto litigioso da demanda executiva (crédito reclamado com fundamento em contrato de locação em que figuram os executados, em regime de solidariedade, como fiadores) revela inafastável a conclusão de que o provimento judicial regulador da situação jurídica de um dos fiadores haverá de ser o mesmo a regular a situação jurídica dos demais, inarredável que a natureza incindível da relação jurídica controvertida impõe unitariedade ao litisconsórcio.
4. É de ser reconhecida eficácia preclusiva ao pronunciamento judicial, o que decorre do instituto jurídico da coisa julgada porque, conquanto a questão relativa à legitimidade do fiador para figurar no polo passivo de ação executiva – que tem por objeto a cobrança de encargos locatícios referentes a período de prorrogação do contrato de locação a que, como garante, não anuiu – configure matéria que não diz respeito a questão de mérito, foi colocada principalite tantum em exceção de pré-executividade oferecida por um dos executados. A questão prejudicial assim deduzida se mostra, então, apta a fazer coisa julgada material, porque ultrapassados os pressupostos da coisa julgada formal (art. 469, III, CPC).
5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.